Tribunal: TJSP
Processo: 0000732-80.2017.8.26.0617
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Furto qualificado e corrupção de menor – Declarações do representante da vítima amparadas pelos seguros depoimentos dos policiais militares – Condenação mantida;
Corrupção de menor – Crime formal – Súmula no 500, do Col.Superior Tribunal de Justiça – Crime único, independentemente de serem dois os adolescentes envolvidos;
Furto e corrupção de menor – Pena – Condenações por fatos posteriores

Ementa:
Furto qualificado e corrupção de menor – Declarações do representante da vítima amparadas pelos seguros depoimentos dos policiais militares – Condenação mantida;
Corrupção de menor – Crime formal – Súmula no 500, do Col.Superior Tribunal de Justiça – Crime único, independentemente de serem dois os adolescentes envolvidos;
Furto e corrupção de menor – Pena – Condenações por fatos posteriores que não servem para justificar o aumento da pena base – Precedente – Tentativa – Realização de todos os atos necessários à consumação do delito – Redução mínima – Possibilidade – Corréu tecnicamente primário ao tempo dos fatos – Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos – Possibilidade – Recursos providos em parte para adequação das penas

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000732-80.2017.8.26.0617 - São José
dos Campos
Apelantes: Felipe Augusto dos Santos Barra e Jackson
Aparecido de Almeida Falcone
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19663
Registro: 2020.0001035508
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000732-80.2017.8.26.0617, da Comarca de São José dos Campos, em que são apelantes
FELIPE AUGUSTO DOS SANTOS BARRA e JACKSON APARECIDO DE ALMEIDA
FALCONE, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento aos recursos para reduzir a pena dos réus Jackson Aparecido de Almeida
Falcone e Felipe Augusto dos Santos Barra para 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão e
6 dias-multa, de valor unitário mínimo, em regime semiaberto para o corréu Jackson
e no regime aberto para o corréu Felipe, substituída, com relação a este último, a
pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos consistentes em prestação
de serviços à comunidade pelo mesmo período e mais 10 dias-multa, de valor unitário
mínimo, mantida, no mais, a r. sentença, por seus próprios fundamentos.
Expeça-se alvará de soltura clausulado em favor do corréu Felipe, que está
preso (fls. 461) e, com o trânsito em julgado, mandado de prisão contra o corréu
Jackson, que está solto (fls. 461). V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALEXANDRE
ALMEIDA (Presidente), MARIA TEREZA DO AMARAL E XAVIER DE SOUZA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000732-80.2017.8.26.0617 - São José
dos Campos
Apelantes: Felipe Augusto dos Santos Barra e Jackson
Aparecido de Almeida Falcone
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19663
Furto qualificado e corrupção de menor –
Declarações do representante da vítima amparadas
pelos seguros depoimentos dos policiais militares –
Condenação mantida;
Corrupção de menor – Crime formal – Súmula no
500, do Col.Superior Tribunal de Justiça – Crime
único, independentemente de serem dois os
adolescentes envolvidos;
Furto e corrupção de menor – Pena – Condenações
por fatos posteriores que não servem para justificar
o aumento da pena base – Precedente – Tentativa –
Realização de todos os atos necessários à
consumação do delito – Redução mínima –
Possibilidade – Corréu tecnicamente primário ao
tempo dos fatos – Substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos – Possibilidade –
Recursos providos em parte para adequação das
penas
Vistos.
FELIPE AUGUSTO DOS SANTOS BARRA e
JACKSON APARECIDO DE ALMEIDA FALCONE, qualificados nos
autos, foram denunciados, processados e ao final condenados, por sentença
proferida pela MMa Juíza de Direito Dra. Marise Terra Pinto Bourgogne de
Almeida da 5a Vara Criminal da Comarca de São José dos Campos, por
infração ao disposto no artigo 155, parágrafo 4o, incisos I e IV, c/c artigo 14,
inciso II, do Código penal; e 01 anos e 02 meses de reclusão, ambos por

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000732-80.2017.8.26.0617 - São José
dos Campos
Apelantes: Felipe Augusto dos Santos Barra e Jackson
Aparecido de Almeida Falcone
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19663
infração ao delito previsto no artigo 244-B, caput, da Lei 8.069/90.
O corréu Felipe foi condenado ao cumprimento das
penas de 01 ano, 06 meses e 20 dais de reclusão e 07 dias–multa, de valor
unitário mínimo e 01 ano e 04 meses de reclusão, enquanto Jackson à pena de
01 ano, 07 meses e 06 dias de reclusão e 08 dias-multa, de valor unitário
mínimo e 01 ano, 04 meses e 24 dias de reclusão. (fls. 456/462).
Isto porque, no dia 8 de junho de 2017, por volta das
13h30min, na Rua Estácio José do Nascimento, no 400, na cidade de São José
dos Campos, agindo em concurso com os adolescentes Ygor do Carmo Luiz e
Hugo do Carmo Luiz, a quem corromperam, ou de quem facilitaram a
corrupção, tentaram subtrair para eles duas rodas automotivas, somente não
consumando o delito por circunstâncias alheias às suas vontades.
Inconformados,
apelam
os
réus
condenados,
buscando a reversão do julgado sob o argumento de que a prova é
insuficiente para embasar a condenação ou, subsidiariamente, a redução das
penas, a fixação de regime aberto e a substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos (fls. 476/478 e 481/484).
Recebidos os recursos (fls. 454), vieram aos autos as
contrarrazões (fls. 488/504).
A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
improvimento dos apelos (fls. 520/524).
É o relatório.
Cuidam os autos de apelações interpostas por Felipe
Augusto dos Santos Barra e Jackson Aparecido de Almeida Falcone contra a

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000732-80.2017.8.26.0617 - São José
dos Campos
Apelantes: Felipe Augusto dos Santos Barra e Jackson
Aparecido de Almeida Falcone
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19663
r. sentença de fls. 456/462, que os condenou por infração ao art. 155, § 4o,
incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal e no art. 244-B, da Lei
no 8.069/90.
E, na análise da pretensão deduzida, forçoso
concluir que a absolvição pretendida pelos réus era mesmo impossível.
De fato, os acusados foram presos em flagrante, na
companhia dos adolescentes Hugo e Ygor, e preferiram o silêncio quando
foram interrogados na delegacia de polícia (fls. 9 e 10).
Entretanto
,já
naquela
oportunidade
foram
incriminados pelo representante da vítima, que viu quatro indivíduos no
interior do estabelecimento e passou a persegui-los até a chegada da viatura,
quando os policiais os cercaram e efetuaram a prisão, já do lado de fora e
perceberam que estavam levando duas rodas com pneus que arrancaram de
um veículo depositado no local (fls. 6).
Como, então, os policiais militares William
Gonçalves Cipriano e Paulo José Evaristo de Freitas notaram que o
funcionário perseguia os agentes que, no enquanto, se escondiam atrás dos
veículos e resolveram cercá-los pelos fundos do estabelecimento, até que
conseguiram detê-los depois que saíram de um buraco feito na cerca e
corriam pelo pasto, onde abandonaram a res furtiva (fls. 3 e 5), somente esses
elementos já conseguiram razoável certeza a propósito da procedência da
acusação.
Mas não é só.
Em juízo, sob as garantias do contraditório, a

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000732-80.2017.8.26.0617 - São José
dos Campos
Apelantes: Felipe Augusto dos Santos Barra e Jackson
Aparecido de Almeida Falcone
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19663
despeito da costumeira negativa, onde os acusados afirmaram que apenas
passavam pelo local quando foram detidos junto com os adolescentes, a quem
sequer conheciam (mídia digital – fls. 454), tem-se que a prova oral não
deixa dúvidas sobre a responsabilidade de ambos pelo furto em questão.
Isso porque, o encarregado do depósito de veículos,
em declarações seguras e coerentes, reafirmou que perseguiu os agentes
desde o momento em que os viu dentro do estabelecimento, e não os perdeu
de vista até a chegada dos policiais, quando foi recuperada a res furtiva
(mídia digital – Carta precatória no 0008601-65.2018.8.26.0292 – fls. 262).
No mesmo sentido foram os depoimentos dos
policiais militares responsáveis pela prisão, que souberam dos fatos pela
vítima, que disse ter visto quatro indivíduos no interior do estabelecimento e
passou a persegui-los, até que conseguiram deter os acusados e os
adolescentes no pasto e recuperar as rodas e pneus que os agentes já tinham
passado para o lado de fora, através de um “buraco” feito na cerca metálica
(mídia digital – SAJ).
O laudo pericial não deixou dúvidas sobre a
realidade deste fato (fls. 58/61).
Diante desse quadro, onde os acusados foram presos
em flagrante, depois que foram perseguidos pelo encarregado do local que,
sem perdê-los de vista, presenciou o cerco dos policiais e a detenção, bem
como a recuperação dos materiais subtraídos, não resta dúvida de sua efetiva
participação na tentativa de furto, bem como sobre o envolvimento dos
adolescentes.

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000732-80.2017.8.26.0617 - São José
dos Campos
Apelantes: Felipe Augusto dos Santos Barra e Jackson
Aparecido de Almeida Falcone
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19663
Somente esta circunstância já é suficiente para
configurar o crime de corrupção de menor, pois, conforme a jurisprudência
majoritária, cristalizada na Súmula no 500, do Superior Tribunal de Justiça “A
configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva
corrupção do menor, por se tratar de delito formal.”
Vale dizer, como restou demonstrado que os
acusados praticaram o delito na companhia dos adolescentes Hugo e Ygor, e,
ao contrário do afirmado pela combativa Defensoria Pública, a corrupção de
menores é crime formal, a condenação era mesmo a medida que se impunha.
Resta, então, analisar as penas fixadas.
Nesse mister, o que se vê é que o acusado Jackson,
na verdade, é possuidor de maus antecedentes, pois, depois da prática do
crime tratado nesses autos, foi definitivamente condenado no Processo no
0023234-70.2016.8.26.0577, por fato anterior (praticado em 21/08/2016 – fls.
225/226).
Entretanto, data venia, apenas esta condenação não
justifica o aumento da pena base no índice fixado pela Magistrada
sentenciante, pois as condenações por fatos posteriores não podem ser
consideradas na primeira etapa para o fim de agravamento das penas.
Nesse sentido se orienta a jurisprudência do col.
Superior Tribunal de Justiça:
“HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE
ENTORPECENTES.
CONDENAÇÃO.
CAUSA
ESPECIAL
DE
DIMINUIÇÃO DE PENA NEGADA. FEITOS CRIMINAIS EM CURSO.

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000732-80.2017.8.26.0617 - São José
dos Campos
Apelantes: Felipe Augusto dos Santos Barra e Jackson
Aparecido de Almeida Falcone
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19663
CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR FATO POSTERIOR AO DELITO
EM EXAME. IMPOSSIBILIDADE. DEMAIS PLEITOS. ANÁLISE
PREJUDICADA. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE
OFÍCIO. 1. É inviável negar a aplicação da causa especial de diminuição
de pena prevista no art. 33, 4o, da Lei n.o 11.343/2006 amparando-se na
pendência de feitos criminais em curso, haja vista que é pacífica a
jurisprudência deste Sodalício no sentido de que inquéritos policiais ou
ações penais sem trânsito em julgado não podem ser considerados para se
firmar um juízo negativo sobre antecedentes, conduta social e a
personalidade, sob pena de se vulnerar a garantia da presunção de
inocência. Do mesmo modo, não é possível valorar negativamente as
referidas circunstâncias judiciais em razão da existência de condenação já
transitada em julgado por delito perpetrado em momento posterior ao fato
sub examine, porquanto devem ser valoradas com base na conduta do réu
anteriormente ao ato descrito na denúncia. 2. Diante da possibilidade de
alteração da dosimetria do paciente, resta prejudicada a análise dos pleitos
de estabelecimento de regime inicial diverso do fechado e de substituição da
pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, tendo em vista que a
matéria será novamente analisada quando na nova fixação da reprimenda
corporal.” (HC no 338378, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis
Moura, j. 01/12/2015, pub. 11/12/2015).
Por essa razão, as penas-base do réu Jackson devem
ser estabelecidas em apenas 1/6 acima do mínimo para cada um dos delitos,
enquanto as do corréu Felipe não ultrapassam o mínimo legal.

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000732-80.2017.8.26.0617 - São José
dos Campos
Apelantes: Felipe Augusto dos Santos Barra e Jackson
Aparecido de Almeida Falcone
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19663
Na segunda etapa, entretanto, verifica-se que os
fatos ocorreram em 8 de junho de 2017, quando os acusados ainda eram
menores de 21 anos (fls. 21 e 30), razão pela qual as penas do corréu Jackson
retornam ao mínimo legal, e as do corréu Felipe ficam mantidas, como
estabelece a Sumula no 231, do Superior Tribunal de Justiça.
Na terceira etapa, a tentativa de furto justificou a
redução das penas de ambos em 1/3, índice que se figura justo e adequado,
considerando que os acusados e os menores chegaram a se apossar dos
objetos e retirá-los do interior do estabelecimento, de maneira que praticaram
todos os atos necessários para a consumação do delito.
É de se reconhecer, ainda, que a despeito de serem
dois os adolescentes envolvidos, trata-se de apenas um crime de corrupção de
menores, na medida em que, repita-se, esta conduta se configura pelo simples
fato de o agente praticar crime na companhia de inimputável. Assim, como se
trata de crime permanente, deve se considerar que apenas um ato de
corrupção foi praticado pelos réus, de sorte que o fato de serem dois os
menores envolvidos e apenas um delito praticado na companhia deles, pode
agravar as circunstâncias judiciais da conduta (embora este fato não tenha
sido levado em conta, no caso, para esta finalidade), mas não autoriza a
conclusão de que os réus praticaram duas vezes o crime de corrupção.
Anote-se, ainda, que entre os crimes de furto tentado
e corrupção de menor é possível o reconhecimento do concurso formal, pois
os acusados praticaram esses dois delitos, mediante um só ato, a ponto de
justificar o incremento da pena mais grave (furto qualificado tentado) em 1/6.

9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000732-80.2017.8.26.0617 - São José
dos Campos
Apelantes: Felipe Augusto dos Santos Barra e Jackson
Aparecido de Almeida Falcone
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19663
Assim,
agora
recalculadas
as
penas,
ficam
definitivas, para cada um dos acusados, em 1 ano, 6 meses e 20 dias de
reclusão e 6 dias-multa, de valor unitário mínimo.
Por fim, como o acusado Jackson é possuidor de
maus antecedentes e praticou o furto mediante a corrupção de dois
adolescentes, o regime semiaberto é mesmo o mais adequado para o início do
cumprimento de pena, nos termos do art. 33, § 3o, do Código Penal.
Com relação ao réu Felipe, no entanto, tratando-se
de réu tecnicamente primário e sem antecedentes à época dos fatos, além de
relativamente menor, é possível a substituição da pena privativa de liberdade
por restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à
comunidade pelo mesmo período e mais 10 dias-multa, de valor unitário
mínimo e, em caso de descumprimento dessas condições, poderá cumprir a
pena em regime aberto.
Em suma, o parcial provimento dos recursos é
medida que se impõe à correta solução do caso em questão.
Diante
do
exposto,
DÁ-SE
PARCIAL
PROVIMENTO AOS RECURSOS para reduzir a pena dos réus Jackson
Aparecido de Almeida Falcone e Felipe Augusto dos Santos Barra para 1
ano, 6 meses e 20 dias de reclusão e 6 dias-multa, de valor unitário
mínimo, em regime semiaberto para o corréu Jackson e no regime aberto
para o corréu Felipe, substituída, com relação a este último, a pena
privativa de liberdade por duas restritivas de direitos consistentes em
prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período e mais 10 dias-

10
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000732-80.2017.8.26.0617 - São José
dos Campos
Apelantes: Felipe Augusto dos Santos Barra e Jackson
Aparecido de Almeida Falcone
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19663
multa, de valor unitário mínimo, mantida, no mais, a r. sentença, por seus
próprios fundamentos.
Expeça-se alvará de soltura clausulado em favor
do corréu Felipe, que está preso (fls. 461) e, com o trânsito em julgado,
mandado de prisão contra o corréu Jackson, que está solto (fls. 461).
Custas na forma da lei.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR